Tribunal: TJSP
Processo: 1500367-46.2019.8.26.0272
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Apelação das Defesas – Preliminar de nulidade – Inépcia da denúncia – Rejeição – Peça acusatória que individualizou as condutas de cada um dos réus e bem descreveu os fatos – Garantia ao exercício da ampla defesa – Peça processual superada pela sentença condenatória – Preliminar rejeitada – Mérito – Roubos em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, um consumado e um tentado –

Ementa:
Apelação das Defesas – Preliminar de nulidade – Inépcia da denúncia – Rejeição – Peça acusatória que individualizou as condutas de cada um dos réus e bem descreveu os fatos – Garantia ao exercício da ampla defesa – Peça processual superada pela sentença condenatória – Preliminar rejeitada – Mérito – Roubos em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, um consumado e um tentado – Concurso material reconhecido entre as infrações – Suficiência de provas às condenações – Reconhecimento pessoal pelas vítimas, observadas as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal – Consistentes declarações das vítimas e depoimentos do policial civil e do delegado de polícia – Negativas dos acusados isoladas do contexto probatório – Causas de aumento, bem demonstradas pela prova oral – Condenações mantidas – Penas-base acertadamente fixadas no mínimo legal quanto ao roubo ocorrido em 24.03.2019, e acima do mínimo legal quanto ao roubo ocorrido em 27.03.2019, pois praticado mediante emprego de violência real, na presença de criança – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida quanto ao acusado José Benedito – Majoração das penas na terceira etapa em 1/3 ante o concurso de agentes, seguida da elevação da pena em 2/3 por conta do emprego de arma de fogo – Possibilidade da concorrência de causas de aumento previstas na parte especial, eis que o disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, se trata de mera faculdade do julgador – Afastamento apenas dos aumentos sucessivos – Penas reajustadas – Redução no patamar de 1/3 pela tentativa, quanto ao roubo ocorrido em 27.03.2019, adequada ao "iter criminis" percorrido – Concurso material, bem reconhecido entre as infrações – Impossibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva – Não comprovado o preenchimento dos requisitos necessários a tanto – Regime inicial fechado, acertado – Quantidade das penas e crimes praticados com grave ameaça à pessoa, mediante emprego de arma de fogo – Necessidade de maior rigor no cumprimento da pena – Detração penal – Questão a ser analisada pelo Juízo da Execução – Prisões cautelares mantidas por decisão fundamentada – Recursos de apelação parcialmente providos.